Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF). DOIS CARGOS PÚBLICOS DE TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL. SERVIDORA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE HORÁRIO DE TRABALHO DIFERENCIADO (COISA JULGADA). DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ADEQUAÇÃO DE ESCALA E DEFINIÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO PARA CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS. ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO. NÃO COMPROVADO O ALEGADO ASSÉDIO MORAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo ente federativo em contrarrazões: a) a de coisa julgada, porquanto a causa de pedir na presente ação, diversamente daquela que fundamentou o processo 0703547-60.2018.8.07.0016 (abstenção de inclusão em escala de trabalho entre o pôr do sol de sexta-feira e o de sábado, por motivos religiosos), refere-se à pretensão de a requerente ser lotada em local compatível à sua formação, a par da reparação dos danos extrapatrimoniais; b) a de “impossibilidade” de “aditamento” da petição inicial após a citação, uma vez que a matéria ali consignada não teria sido objeto de específica impugnação da parte recorrente nas alegações recursais, até porque o próprio Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos teria informado, em 14.7.2021, que a referida acumulação foi considerada lícita (id 39303500, p. 14); entrementes, frise-se que a (i)licitude da acumulação dos cargos públicos não constitui objeto da presente demanda; c) a de impugnação à gratuidade de justiça, porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; no mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a: i) condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em “determinar à autoridade administrativa que designe a lotação da autora em local compatível com a sua formação e o cargo para o qual logrou aprovação em concurso público, observando as restrições de escala estabelecidas nos autos n. 0703547-60.2018.8.07.0016, em caráter definitivo, de modo a observar o interesse público e a necessidade do serviço”; ii) reparação dos danos extrapatrimoniais, sob o fundamento de ter sido vítima de assédio moral. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
B. Sustenta, em síntese, que: i) “é Adventista do Sétimo Dia, e em razão da ideologia religiosa e ‘sabatista’ que é compreendido no impedimento de exercer as atividades laborais entre o pôr-do-sol de sexta-feira e o pôr-do-sol de sábado”; ii) “em razão das perseguições no local de trabalho em razão da opção religiosa, os gestores, em especial o Sr. Risomar, vem restringindo a mobilidade/remoção da Apelante promovendo lotações sem compatibilidade com as atribuições do cargo e promovendo internamente dificuldades para acomodação e lotação da servidora para o pleno exercício do cargo público”; iii) “os fatos se tornam claros a partir da disponibilidade ofertada pela Gerente de Assistência Cirúrgica do Hospital Regional de Ceilândia – HRC para a Superintendência da Região de Saúde Oeste, o que denotam o ‘jogo de empurra-empurra’ de servidores da SES-DF devido à cumulação de cargos e da opção religiosa”; iv) “tinha dificuldades de lotação para o exercício das atribuições do cargo, exercendo temporariamente no Núcleo de Recepção de Emergência – NUREM, porém de forma precária”; v) diante das “perseguições contumazes” e das “condições impostas”, estaria caracterizado o assédio moral em razão da “conduta abusiva do gestor”; vi) “descasos dos gestores do HRC, na função de chefias imediatas, em razão do desprezo, indiferença e discriminação religiosa da Apelante, por opção da religiosidade Adventista do Sétimo Dia, quanto a ausência formal de lotação da servidora pública no NUREM”; vii) “a ausência de lotação formal da servidora e ainda a submetendo ao desvio de função, o que pode a depender da intenção do agente público, incidir no assédio moral e no ato de improbidade administrativa”; viii) a requerida promoveu “atos ilícitos administrativos com intuito de evidenciar a acumulação ilícita de cargos públicos, pois a mesma é ocupante de duas matrículas com o permissivo constitucional, e assim forçar o pedido de exoneração de um dos cargos públicos”.
C. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema de repercussão geral n. 1.021, fixou a seguinte tese: Nos termos do artigo 5o, VIII, da Constituição Federal é possível à Administração Pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada.
D. De outro giro, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: (...) 3. O assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho - sarcasmo, crítica, zombaria e trote -, é campanha de terror psicológico pela rejeição. 4. A prática de assédio moral enquadra-se na conduta prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, em razão do evidente abuso de poder, desvio de finalidade e malferimento à impessoalidade, ao agir deliberadamente em prejuízo de alguém. (...) (2a Turma, REsp n. 1.286.466/RS, rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.9.2013).
E. No caso concreto, é de se pontuar que: i) conforme determinação judicial proferida nos autos 0703547-60.2018.8.07.0016 (transitada em julgado), a requerente não pode trabalhar entre o pôr-do-sol de sexta-feira e o pôr-do-sol de sábado, a fim de adaptar seu descanso semanal à sua convicção religiosa, por ser participante da Igreja Adventista do Sétimo Dia; ii) a ausência de lotação da servidora “em local definitivo” seria em decorrência de diligências realizadas pela Administração Pública para dar cumprimento à aludida restrição, notadamente para se evitar a sobreposição de horários em razão de exercer cargos públicos legalmente acumuláveis (dois cargos de técnico em higiene dental da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF); iii) após determinação judicial, consoante Despacho - SES/SRSOE/DA/GP de 10 de junho de 2021, a Gerência de Pessoas da SES-DF informou que: (...) A servidora Adriana Silva Alves, possui 2 (duas) matrículas, sendo uma com carga horária de 40 horas semanais e a outra matrícula com carga horária de 20 horas semanais. Com relação a carga horária de 40 horas, esta é laborada junto a Atenção Primária, já com relação à carga horária de 20 horas, esta vem sendo laborada na UTI do Hospital Regional de Ceilândia, tendo em vista que essa foi a maneira encontrada pela SRSOE/SES para que fosse possível conciliar a carga horária das duas matrículas da servidora (id 39303500, p. 10); iv) a inquirição das testemunhas, a despeito de confirmar que a servidora teria laborado à época como “excedente” no Núcleo de Recepção de Emergência – NUREM, não comprova de forma contundente as alegadas “perseguições” por parte de sua chefia em virtude de sua opção religiosa, o que se observa são meras ilações (“eu acho”, “eu escutei”, entre outros - id 39303539/45).
F. No presente quadro processual, a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art. 373, I). As provas produzidas não demonstram qualquer irregularidade da Administração Pública suficiente a comprometer a presunção de legalidade (e veracidade) do ato administrativo, de sorte a prevalecer a supremacia do interesse público sobre o particular, a fim de que os recursos humanos disponíveis sejam distribuídos de forma a atender a localidade que apresenta maior demanda.
G. Não satisfatoriamente comprovado que a requerente estaria privada de direitos por motivos religiosos, uma vez que o administrador estaria a despender esforços para que as restrições de horário impostas por decisão judicial (0703547-60.2018.8.07.0016) fossem cumpridas sem que ocorresse eventual sobreposição de horários e desvio de função.
H. No ponto, em que pesem o contratempo e dissabor de não ter uma lotação formalizada (à época), dado que exercia o seu labor como “excedente”, não satisfatoriamente comprovados ao alegados atos comissivos ou omissivos de perseguição, discriminação, humilhação (entre outros) por parte de seu superior hierárquico, aptos a caracterizar assédio moral e a fundamentar a pretendida reparação dos danos extrapatrimoniais (preservada a esfera da integridade moral e/ou psicológica da personalidade – Código Civil, art. 12). Desse modo, não constatada ilegalidade da conduta administrativa, tem-se por escorreita a sentença de improcedência.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55). Suspensa e exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).